Tribunal: TJSP
Processo: 1001166-51.2022.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Multa ambiental - - Nulidade de Autos de Infração Ambiental lavrados em razão do incêndio nos arredores e no interior de fazenda arrendada pela autora – Observância do entendimento do C. STJ com relação à questão no sentido de que "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Multa ambiental - - Nulidade de Autos de Infração Ambiental lavrados em razão do incêndio nos arredores e no interior de fazenda arrendada pela autora – Observância do entendimento do C. STJ com relação à questão no sentido de que "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2012) – Comprovação de que no presente caso o incêndio teve início na fazenda vizinha – Ausência de conduta da autora para o evento danoso – Recurso não provido